Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725739-50.2023.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: APARECIDA DO NASCIMENTO MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO REJEITADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE). PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADO. RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. TEMA 1.069 DO STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil estabelece o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento (trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade). Em momento algum a recorrente se insurge contra a necessidade de prova técnica para demonstrar que a cirurgia requerida não é reparadora. A matéria recursal trazida (necessidade de prova pericial para “verificar e apurar a real necessidade do uso do medicamento perseguido pela recorrida”) se mostra dissociada das razões que fundamentaram a decisão recorrida e, por este motivo, não merece ser conhecida. 3. Da leitura da sentença proferida pelo juízo a quo era possível constatar que o c. Superior Tribunal de Justiça já havia julgado há muito tempo o REsp 1870834/SP (submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 1.069), de maneira que inviável o pedido de suspensão do processo. 4. Com relação ao mérito, cabe destacar que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida." 5. Expressamente demonstrado pelos laudos médicos que instruem o feito o caráter reparador do procedimento vindicado pela autora, tem plena incidência no caso concreto a tese firmada pela Corte Superior no Tema 1.069, de modo que deve a operadora de plano de saúde ser condenada ao custeio do dito tratamento. 6. A despeito dos argumentos deduzidos em razões recursais de que a cirurgia plástica prescrita pelo médico assistente da parte autora teria natureza meramente estética, a recorrente nada trouxe os autos capaz de embasar as suas alegações. Ou seja, não realizou o procedimento de Junta Médica previsto na RN 424/2017 da ANS para o fim de dirimir eventuais dúvidas acerca do caráter reparador do tratamento em questão, dispondo a referida norma regulamentar em seu artigo 17 que “a abstenção ou ausência injustificada do desempatador implica a prevalência da indicação clínica do profissional assistente”. 7. Constatado nos autos a ausência de utilização do procedimento de Junta Médica previsto na RN 424/2017 da ANS para o fim de dirimir eventuais dúvidas acerca do caráter do tratamento em questão e, dispondo o art. 17 da norma regulamentar que “a abstenção ou ausência injustificada do desempatador implica a prevalência da indicação clínica do profissional assistente”), a sentença deve ser mantida nesse ponto, pois, conforme atestam os laudos médicos que instruem o feito, a cirurgia pela parte autora visa o restabelecimento de sua saúde e qualidade de vida. 8. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a interrupção ilegítima do tratamento de obesidade (a qual abrange a cura da doença, incluídas as suas consequências), agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, em continuidade ao tratamento de obesidade, quando há recomendação médica, atestado prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. 9. Sabe-se que, os procedimentos reparadores posteriores à cirurgia bariátrica e que decorram diretamente do procedimento redutivo, servem justamente para devolver ao paciente a autoestima, a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades. Estando a beneficiária do plano de saúde impossibilitada de usufruir dos serviços contratados, reputo configurado o defeito na prestação do serviço, o que enseja a responsabilização da operadora ré pela lesão à personalidade da autora. 10. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de amparo jurisprudencial e/ou legal para o inadimplemento contratual efetuado (não se tratando de hipótese de dúvida razoável acerca de interpretação de cláusula contratual) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido a autora, impossibilitada de realizar tratamento médico contínuo do qual necessitava e fazia jus, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 11. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se provimento. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para condenar a operadora ré em danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo índice IPCA a contar do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a contar da citação (art. 405 do Código Civil). A recorrente aponta violação aos artigos 10, da Lei 9.656/1998, 186, 412, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, e 369, 537, 932 e 1.010, estes do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de realização de prova pericial, asseverando, ainda, a inexistência de ato ilícito ou ofensivo à boa-fé contratual de sua parte, razão pela qual o pleito indenizatório não merecia ser acolhido. Pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO GAIDO FERREIRA, OAB/SP 208.418 (ID 76096707, pag. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, da Lei 9.656/1998, 186, 412, 422, 884 e 927, todos do Código Civil, e 369, 537, 932 e 1.010, estes do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese de cerceamento de defesa e, ainda, assentou pela caracterização dos danos passíveis de indenização a cargo da ora recorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012